Tribunal: TCU
Processo: 018.552/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa em razão de omissão no dever de prestar contas e inexecução parcial do objeto de convênio firmado com o município de Uarini/AM para a construção de uma praça de alimentação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 641/2013 (Siconv 793188), que tinha por objeto a construção de uma praça de alimentação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Carlos Gonçalves de Sousa Neto, João Lúcio Galvão Gonçalves e a empresa Lachi e Figueiredo Administração de Obras Ltda., dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2.¿com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Antônio Waldetrudes Uchoa de Brito, dando-lhe quitação; 9.3.¿com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Carlos Gonçalves de Sousa Neto, de João Lúcio Galvão Gonçalves e da empresa Lachi e Figueiredo Administração de Obras Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. débito solidário de responsabilidade de Carlos Gonçalves de Sousa Neto e de João Lúcio Galvão Gonçalves: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 110.582,02 19/1/2016 71.617,36 24/3/2016 9.3.2. débito solidário de responsabilidade de Carlos Gonçalves de Sousa Neto, de João Lúcio Galvão Gonçalves e da empresa Lachi e Figueiredo Administração de Obras Ltda.: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 71.494,34 24/3/2016 73.282,20 2/5/2016 127.725,52 30/5/2016 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar individualmente a Carlos Gonçalves de Sousa Neto, a João Lúcio Galvão Gonçalves e à empresa Lachi e Figueiredo Administração de Obras Ltda. multa no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Amazonas, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Defesa e aos responsáveis.